Tribunal: TJBA
Processo: 8053606-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053606-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALINE TEIXEIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE OITO ANOS E SEIS MESES ENTRE TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DA EXECUÇÃO. PENA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZESSEIS ANOS. PERÍODO INFERIOR AO PRAZO LEGAL DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO TARDIA QUE NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO DENTRO DOS MARCOS TEMPORAIS PRESCRICIONAIS. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA IMPUTÁVEL AO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em favor de paciente condenado por homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, com trânsito em julgado ocorrido em julho de 2016 e início da execução penal apenas em janeiro de 2025, perfazendo lapso temporal de aproximadamente 8 anos e 6 meses. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o extenso lapso temporal entre o trânsito em julgado da condenação e o início da execução penal configura prescrição intercorrente da pretensão executória; (ii) estabelecer se a execução tardia constitui constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão executória para pena de 12 anos de reclusão opera-se em 16 anos, conforme dispõe o art. 109, II, do Código Penal, não se configurando quando o lapso temporal entre o trânsito em julgado e o início da execução for inferior ao prazo prescricional legalmente estabelecido. 4. A execução penal tardia, por si só, não constitui constrangimento ilegal quando realizada dentro dos marcos temporais legalmente previstos para a prescrição da pretensão executória, independentemente da considerável dilação temporal. 5. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a legitimidade da execução penal regular quando inexistente ilegalidade flagrante. 6. A alegação de perda da função ressocializadora da pena não encontra amparo jurídico, mantendo a sanção sua eficácia enquanto não consumado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8053606-15.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a bela. ALINE TEIXEIRA DE SOUZA e como paciente, CARLOS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .